Tribunal: STF
Processo: RMS 22282
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. CRITÉRIOS PARA EFETIVAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº
7.720/89 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/89. DENEGAÇÃO. RECURSO
ORDINÁRIO.
Alegação de que os cargos criados pela Lei nº 7.720/89
deveriam ser preenchidos pelo critério de seleção interna, nos
termos do ATO GDG 149/86 ou por antigüidade, como procedeu o STF ao
dar cumprimento a idêntica disposição.
Argumento que não se presta para justificar a concessão da
segurança.
Com efeito, se a ascensão funcional não mais é admitida
pelo nosso sistema constitucional, qualquer disposição que viabilize
essa forma de ingresso em outra carreira sem o concurso público
exigido pelo inc. II do art. 37 da  Constituição Federal,
obviamente, com ele conflita, não configurando direito líquido e
certo.
Recurso improvido.